Tribunal: TJSP
Processo: 1512273-63.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO DOLOSA - Crimes de roubo praticados em concurso de agentes - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena do delito receptação mitigada - Necessidade - Regime prisional inicial fechado adequado - Réu com mau antecedente e reincidente - Recurso parcialmente provido.